Tribunal: TJDFT
Processo: 0716235-94.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
PENAL. ESTELIONATO. autoria e materialIdADE comprovadas. DOSIMETRIA. ANTEDENTES E REINCIDÊNCIA. CERTIDÕES UTILIZADAS COM DATAS DE FATOS POSTERIORES. FUNDAMENTAÇÃO ERRÔNEA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. PREJUÍZO CONSIDERÁVEL. CONFISSÃO ESPONTÂNEA E REINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO INTEGRAL. POSSIBILIDADE. REGIME SEMIABERTO. SENTENÇA REFORMADA.
1. A condenação anterior com trânsito em julgado posterior ao fato em julgamento não enseja reincidência, mas justifica o aumento da pena-base a título de maus antecedentes.
2. Condenações por fatos posteriores ao crime em julgamento não podem ser consideradas para fins de valoração negativa dos antecedentes do réu ou de mulrreincidência.
3. Cabível a compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, em atenção aos princípios da individualização da pena, da proporcionalidade e da razoabilidade.
4. A pena pecuniária deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade.
5. Embora a sanção estabelecida seja inferior a 4 (quatro) anos, os antecedentes do apelante e a condição de reincidente exigem a fixação de regime inicial mais gravoso.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.